Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. PROPOSITURA DE DEMANDA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela agravante.

2. Convém ressaltar que os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

3. Ocorre que a mera concessão da gratuidade de justiça, dissociada da constatação de algum outro elemento concreto que justifique situação de caráter excepcional, não pode ser considerada suficiente para a dispensa da demonstração do requisito de garantia da execução com a finalidade de obtenção da concessão de efeito suspensivo aos embargos.

4. A propositura de demanda com o intuito de promover a “repactuação de dívidas” não obsta a eventual prática de autotutela para a satisfação em questão. 4.1. O devido processo legal é o principal instrumento destinado a garantir que o debate seja promovido na esfera pública para que o titular de uma posição jurídica possa demonstrar a legitimidade da sua pretensão (artigos 1o e 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal). 4.2. Aliás, a norma prevista no art. 784, § 1o, do CPC enuncia que o ajuizamento de ação pelo devedor, para questionar a obrigação subjacente ao título executivo, não impede necessariamente o exercício da pretensão ao crédito.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.